Tribunal: STF
Processo: RE 1425609
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma desta Corte que negou provimento ao segundo agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário para reconhecer a incidência do Imposto de Renda sobre ganho de capital, referente à transmissão hereditária/doação de bens, nos termos do § 1º do art. 23 da Lei 9.532/1997 (eDOC 42). 



    Eis a ementa dessa decisão:



    “Direito Tributário. 2. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário Com Agravo. 3. Imposto Sobre a Renda. Ganho de Capital. Existência de Acréscimo Patrimonial. Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. 4. Alegação de bitributação. Não ocorrência. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (eDOC 59)



    Nas razões recursais, sustenta-se a existência de divergência entre a referida decisão e a proferida pela Primeira Turma desta Corte no ARE 1.387.761, assim ementado:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre a renda. Ganho de capital. Antecipação de legítima. Ausência de acréscimo patrimonial. Vedação à bitributação. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão que afastara a incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital apurado por ocasião da antecipação de legítima (Lei n° 7.713/1988, art. 3º, § 3º; e Lei nº 9.532/1997, art. 23, § 1º e § 2º, II). 2. Esta Corte possui entendimento de que o imposto sobre a renda incide sobre o acréscimo patrimonial disponível econômica ou juridicamente (RE 172.058, Rel. Min. Marco Aurélio). Na antecipação de legítima, não há, pelo doador, acréscimo patrimonial disponível. Acórdão alinhado à jurisprudência desta Corte. 3. O constituinte repartiu o poder de tributar entre os entes federados, introduzindo regras constitucionais, que, sobretudo no que toca aos impostos, predeterminam as materialidades tributárias. Esse modelo visa a impedir que uma mesma materialidade venha a concentrar mais de uma incidência de impostos de um mesmo ente (vedação ao bis in idem) ou de entes diversos (vedação à bitributação). Princípio da capacidade contributiva. 4. Admitir a incidência do imposto sobre a renda acabaria por acarretar indevida bitributação em relação ao imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD). 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.387.761 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º.3.2023)



     Alega que, enquanto a Segunda Turma decidiu pela incidência do imposto de renda sobre ganho de capital, referente à transmissão hereditária/doação de bens, o paradigma da Primeira Turma reconheceu a inconstitucionalidade da incidência do citado imposto sobre o ganho de capital referente à doação em adiantamento de legítima.



    Argumenta que o posicionamento firmado pela Primeira Turma é no sentido de que o imposto sobre a renda incide sobre o acréscimo patrimonial disponível econômica ou juridicamente, mas que, na antecipação de legítima, não há, pelo doador, acréscimo patrimonial disponível. Admitir a incidência do imposto sobre a renda acabaria por acarretar indevida bitributação em relação ao imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD).



    Sustenta, assim, que deve prevalecer o entendimento firmado pela Primeira Turma, no julgamento do ARE 1.387.761, em que se reconheceu a inconstitucionalidade da incidência do imposto sobre a renda sobre o ganho de capital referente à doação em adiantamento de legítima.



    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (eDOC 75).



    É o relatório.



    Decido. 



    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário, na forma do art. 330 do RIST e art. 1.043 do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária.



    § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual.



    § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.



    § 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.”



    A divergência apontada aparenta existir, assim, presentes os pressupostos, admito os embargos de divergência, nos termos do art. 335 do RISTF.



    À Secretaria Judiciaria para as providências cabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente